Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ATA DE AUDIÊNCIA EM QUE SE OPORTUNIZA A JUNTADA DOS DOCUMENTOS. INGRESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS SEM ADVOGADO. OPÇÃO DO DEMANDANTE QUE DEVE ASSUMIR O ÔNUS DE SUA DESÍDIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual objetiva a condenação da parte ré em obrigação de fazer e a indenizá-la pelos danos morais suportados. Em seu recurso a parte recorrente pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito, desde a audiência de conciliação, considerando a utilização de plataforma diversa daquela constante na Portaria 52/2020 deste e. TJDFT para a realização da audiência de conciliação. Defende, ainda, que em decorrência da vulnerabilidade de conhecimentos técnicos-jurídicos pela parte recorrida, por não compreender o ônus da prova que lhe incumbia, em observância ao princípio da cooperação, o magistrado deveria ter oportunizado a produção das provas, destacando a nulidade dos atos que sucederam a audiência de conciliação, tendo sido configurado o cerceamento de defesa. Ultrapassadas as preliminares, defende que as provas que apresenta são suficientes para dar suporte aos pedidos formulados na inicial, pois comprovam a veracidade de suas alegações, sendo indubitável a existência de relação jurídica entre as partes e a atitude protelatória do Recorrido quanto à devolução do veículo ou pagamento do valor correspondente ao automóvel.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20850335). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20850339).
III. É cediço que o não se declaram as nulidades processuais que não tenham ensejado efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Com efeito, a mera realização da audiência via aplicativo “zoom”, no lugar do “cisco webex”, sem que tenha sido demonstrado efetivo prejuízo, não consubstancia hipótese de nulidade do ato, razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade ventilada.
IV. A parte autora, ora recorrente, participou da audiência de conciliação designada (ID 20850313) e dela saiu intimada quanto a necessidade de inserir eletronicamente toda a documentação referente ao presente feito, no prazo de 02 dias úteis, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos. Ademais, a parte recorrente possuía a prerrogativa de interpor a demanda com ou sem a presença de advogado, sendo que optou por ingressar desassistida, tendo ainda assinado termo, quando da distribuição da demanda, autorizando sua citação por whatsapp. Desse modo, não há que se falar em qualquer nulidade ocorrida nos atos processuais que sucederam a audiência realizada.
V. Destaca-se que os Juizados Especiais orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, de modo que, caberia à parte recorrente, em momento oportuno, acostar aos autos os documentos necessários para viabilizar o prosseguimento da demanda, não o fazendo, deve assumir o ônus de sua desídia, impondo-se a manutenção da sentença como posta, pois, incabível o conhecimento dos documentos acostados somente nesta sede recursal, eis que operada a preclusão consumativa.
VI. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.